Tribunal: STF
Processo: Rcl 76069
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Reclamação. Reintegração de posse. Comunidade indígena. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada contra decisão que, em ação de reintegração de posse, determinou a integrantes da comunidade da Terra Indígena Apucarana (etnia Kaingang) que desocupassem a “Fazenda Tamarana”.
2.	A decisão expressamente ressalvou de sua incidência uma área específica da propriedade, com cerca de 70 alqueiras, na qual os indígenas estão autorizados a permanecer por força da decisão desta Corte na SL 1.200.
II.	Questão em discussão
2.	A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida na SL 1.200 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.02.2021).
III.	Razões de decidir
3.	A SL 1.200 foi ajuizada com o objetivo de suspender a eficácia de ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em favor do proprietário da Fazenda Tamarana, com a finalidade de assegurar “a permanência das famílias indígenas no local em que se encontra[vam] desde setembro de 2017” - i.e., em área específica, com cerca de 70 alqueires. O pedido foi julgado procedente.
4.	Ausência de aderência estrita. O ato reclamado foi motivado pela ocupação da sede da Fazenda Tamarana, área distinta da analisada na decisão invocada como paradigma. Além disso, a nova ordem de reintegração foi proferida em contexto processual diferente daquele analisado no precedente.
IV.	Dispositivo
5.	Reclamação a que se nega seguimento.
_________
Jurisprudência relevante citada: SL 1.200 (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); Rcl 6.040 ED (2014), Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 10.036 AgR (2011), Rel. Min. Joaquim Barbosa.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Anilton Ayn My Lourenço para impugnar decisão que determinou que integrantes da comunidade da Terra Indígena Apucarana desocupassem a Fazenda Tamarana. O ato jurisdicional impugnado ressalva uma área específica da propriedade, com cerca de 70 alqueires, na qual estão os indígenas estão autorizados a permanecer por força da decisão proferida por esta Corte na SL 1.200 (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 17.02.2021).

    2. Na origem, Eucler de Alcântara Ferreira ajuizou ação de reintegração de posse contra Lourival Ren Vai de Oliveira e “terceiros incertos e desconhecidos”. Alegou ser proprietário da Fazenda Tamarana e ter exercido posse mansa e pacífica sobre todos os lotes que a compõem. Indicou que um grupo de indígenas teria invadido a área e reivindicado sua titularidade, ao argumento de que teria sido suprimida da Terra Indígena Apucarana.

    3. Em audiência de conciliação realizada em setembro de 2017, as partes acordaram a permanência dos indígenas em uma área de aproximadamente 70 alqueires, pelo prazo de 90 dias, durante o qual a FUNAI daria seguimento ao procedimento administrativo de medição da reserva indígena. Ao término desse prazo, a autarquia apresentou o resultado da medição; porém, não houve desocupação voluntária da área. Por consequência, o juízo de primeiro grau deferiu medida liminar, para determinar que os indígenas desocupassem o local, sob pena de execução forçada da ordem.

    4. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. Para impugnar essa decisão, a Procuradoria-Geral da República ajuizou, perante esta Corte, a SL 1.200. Em abril de 2019, o Min. Dias Toffoli deferiu parcialmente a medida cautelar. Em fevereiro de 2021, o Min. Luiz Fux confirmou essa decisão e julgou o pedido procedente.

    5. Durante esse período, a ação de origem foi suspensa, para aguardar o julgamento da SL 1.200 e do RE 1.017.365 (Rel. Min. Edson Fachin), em que esta Corte analisou, sob o rito da repercussão geral (Tema 1.031), o “estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena”. Julgado o paradigma, o curso da ação foi retomado.

    6. Em 29.09.2023, o autor da ação noticiou que os indígenas haviam ocupado a sede da Fazenda Tamarana. Diante desse fato, o juízo de primeiro grau remeteu o processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, para nova tentativa de conciliação, que não foi bem-sucedida. Assim, em 25.10.2023, o juízo de primeiro grau determinou aos réus “que, no prazo de 05 (cinco) dias, desocup[assem] voluntariamente a sede ou qualquer outra área da Fazenda Tamarana, ficando ressalvada dessa determinação apenas a parte de aproximadamente 70 alqueires que já é ocupada pelos indígenas desde o ano de 2017”.
 
    7. Em seguida, a execução dessa decisão foi suspensa pelo juízo de primeiro grau, para nova tentativa de conciliação. Nova ordem judicial determinou que os indígenas: (i) “deveriam manter distância mínima de cem metros” da parte administrativa da fazenda; e (ii) “não poderiam ocupar nem causar nenhum embaraço para o plantio da safra de inverno na mesma área em que o proprietário realizou o plantio da safra anterior”.

    8. Como a nova tentativa de conciliação não resultou em acordo, em 19.12.2024, o juízo de primeiro grau retomou o curso do processo e restabeleceu a ordem de desocupação anterior, determinando “aos indígenas ocupantes do imóvel que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, desocupem-no voluntariamente, ressalvada dessa determinação apenas a parte de aproximadamente 70 alqueires que já é ocupada desde o ano de 2017”. Essa é decisão impugnada na presente reclamação.

    9. O reclamante afirma ser líder comunitário da Terra Indígena de Apucaraninha. Argumenta que a sede da Fazenda Tamarana está inserida nos limites fixados pelo Decreto Estadual nº 13.722/1951 para a Terra Indígena Apucarana. Entende que o título da comunidade sobre essa área, recebida por doação, é anterior àquele invocado pelo autor da ação possessória. Defende que a decisão proferida por esta Corte na SL 1.200 produz efeitos para toda a terra indígena, motivo pelo qual o ato reclamado viola a autoridade desse precedente. Pede a concessão de medida cautelar, alegando risco iminente de cumprimento da ordem de reintegração de posse, com o despejo das famílias instaladas no local e a destruição de barracas e itens domésticos.

    10. O juízo de primeiro grau prestou informações, em que apontou: (i) a falta de “reconhecimento definitivo de que os limites da reserva indígena abrangeriam de fato o imóvel titularizado pelo Autor”; (ii) as tentativas de solução consensual da lide; (iii) a ocorrência, “sobre a mesma Fazenda Tamarana, (...) [de] duas ocupações distintas pelo grupo indígena, as quais abrangeram áreas diferentes”; (iv) a ressalva, no ato reclamado, quanto à porção ocupada pelos indígenas desde 2017, em respeito à decisão proferida na SL 1.200; (v) o risco de perecimento do direito do proprietário de usar o imóvel, inclusive para o cultivo, que é a sua fonte de sustento; (vi) a inviabilidade de se discutir o domínio em ação possessória e a prova documentada da posse exercida pelo autor da ação; e a (vii) a designação de audiências pelo Comitê de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para a adoção de providências para a desocupação efetiva do imóvel.

    11. A Defensoria Pública da União se manifestou, “na defesa dos interesses da Comunidade Indígena Kaingang”, pela procedência do pedido. Aponta que, embora “essa e. Corte tenha tido como referência a área de 70 hectares ocupada em um primeiro momento [ao analisar a SL 1.200], a razão de decidir não parece estar vinculada e restrita a tal porção da terra”.

    12. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência do pedido. Sustenta que, na decisão proferida na SL 1.200, invocada como paradigma, “não há qualquer ressalva ao fato de o objeto da decisão estar limitada a área de 70 alqueires dentro da referida fazenda”, mas “a vedação da reintegração de posse da área da fazenda em face dos Kaingang da Terra Indígena Apucaraninha”.

    13. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) se manifestou pela procedência do pedido. Afirma que “a sede da Fazenda Tamarana também está incluída nos limites estabelecidos para a TI Apucarana pelo Decreto Estadual n. 13.722/1951 e identificada no georreferenciamento realizado pela FUNAI em dezembro de 2023”.Diz  que ocupação ocorrida em 2023 teria o mesmo fundamento da analisada no paradigma: a sobreposição entre os títulos de domínio imobiliário da fazenda e da reserva indígena.

    14. O autor da ação de origem apresentou contestação. Argumenta que a demanda não versa sobre terra de tradicional ocupação indígena, mas sobre invasão de terras produtivas de sua propriedade. Afirma ser infundada a alegação de que a fazenda estaria inserida na Terra Indígena de Apucaraninha, conforme demonstrado em medições realizadas na área e reconhecido pelo Estado do Paraná e pelo Instituto Água e Terra do Paraná. Defende que a decisão proferida na SL 1.200 se referiu unicamente aos 70 alqueires ocupados desde 2017. Destaca que a ocupação vem causando prejuízos ao plantio em sua propriedade e que os indígenas construíram “barracos”, inclusive em área de preservação permanente.

    15. É o relatório. Decido.

    16. A SL 1.200 foi ajuizada para impugnar decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve ordem de reintegração de posse anteriormente deferida em favor do proprietário da “Fazenda Tamarana”, com a finalidade de assegurar “a permanência das famílias indígenas no local em que se encontra[vam] desde setembro de 2017”. Confiram-se os seguintes trechos da petição inicial:

“Mais prudente será, como no caso anterior, manter inalterado o estado atual dos fatos, garantindo, ao menos por ora, a permanência das famílias indígenas no local em que se encontram desde setembro de 2017. No atual estágio da relação que envolve os indígenas e os não indígenas, o perigo da execução de medida reintegratória é infinitamente maior que a manutenção do status atual, sobretudo diante do relatório técnico da Funai que aponta estar a área da Fazenda Tamarana inserida na porção de terras que foi indevidamente subtraída da TI Apucarana” (destaques no original).

    17. O Min. Dias Toffoli, então Presidente desta Corte, deferiu parcialmente a medida cautelar, para suspender as decisões proferidas na ação de reintegração de posse. O Min. Luiz Fux, sucessor na Presidência, confirmou a medida cautelar e julgou procedente o pedido formulado, “para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Londrina nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 5013355-93.2017.4.04.7001, mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, (...), até o trânsito em julgado da ação a que se refere”.

    18. O ato reclamado determinou a desocupação de área da “Fazenda Tamarana” distinta da analisada na decisão invocada como paradigma. A medida foi declaradamente motivada por novos fatos, ocorridos a partir de meados de setembro de 2023, quando parte do grupo indígena ocupou a sede administrativa da  fazenda e seus arredores. Destaco, das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, os seguintes trechos:

“Como visto, sobre a mesma Fazenda Tamarana ocorreram duas ocupações distintas pelo grupo indígena, as quais abrangeram áreas diferentes. A primeira, no ano de 2017, incidiu sobre uma parcela de 70 alqueires do imóvel. A segunda foi feita na sede na propriedade e nos arredores, em 2023. 
Concedida medida liminar destinada a reintegrar o Autor na posse da área de 70 alqueires ocupada no ano de 2017, a decisão foi suspensa por esse e. Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1200. 
Posteriormente, ao tomar conhecimento do fato novo caracterizado pela nova ocupação realizada no ano de 2023, em outra área da fazenda, foi deferida nova medida liminar de reintegração de posse, porém restrita à parcela do imóvel abrangida por essa nova ocupação. Com efeito, foi expressamente ressalvado pela decisão judicial que os indígenas podem permanecer na parcela de aproximadamente 70 alqueires que já é por eles ocupada desde o ano de 2017. Tal ressalva foi feita justamente de modo a respeitar a ordem exarada pelo STF na Suspensão de Liminar nº 1200” (destaques acrescentados).

    19. Além disso, verifico que a nova ordem de reintegração foi proferida em contexto processual diferente daquele analisado no precedente invocado como paradigma. Durante os mais de cinco anos que se passaram desde a concessão da medida cautelar na SL 1.200, diversos atos processuais foram praticados, inclusive novas tentativas de conciliação.

    20. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 14.05.2014; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 27.02.2014; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, j. em 23.02.2016.

    21. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente